Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703676-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: DAUTO COELHO DOS SANTOS, ELZA CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. 1. Alegação de incidente de falsidade documental enfrentada por decisão anterior proferida nesta sede (ID29551968), contra a qual não houve recurso, o que configura preclusão de instauração do incidente (arts. 430 e 507, CPC). 2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. 2.1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. No caso, evidencia-se relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, não havendo que falar em ilegitimidade passiva. 3. Argumentação inserida em contrarrazões de que “( ) a Apelante firmou voluntariamente o TERMO DE QUITAÇÃO anexado aos autos em que reconheceu que o veículo foi devidamente reparado” não tem aptidão para alteração da sentença, visto que a via adequada seria a apelação. 4. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito, não havendo que se falar em prova impossível ou difícil de ser obtida (recibos, comprovantes ou documentos equivalentes mostrar-se-iam aptos ao fim colimado). 5. Definida em sentença a obrigação de indenização pelos danos morais reconhecidos, insurgência que se restringe ao pedido de majoração do valor pela autora. Hipótese em que o valor definido em sentença (R$ 5.000,00) bem atende à dupla função do instituto (reparatória e preventiva), bem observadas a capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado, bem atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Insubsistente a alegação de litigância de má-fé; nenhuma indicação no sentido, destacando-se o fato de ter sido mantida nesta sede a legitimidade passiva da parte ré, bem como, na origem, a definição da obrigação de indenizar pelos danos morais reconhecidos, cuja definição não foi objeto de insurgência da parte ré. 7. Recurso da autora conhecido; Recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada, recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 758 do Código Civil, afirmando que os dados da parte contrária não constavam em seu sistema, porquanto não foi dado prosseguimento à proposta de seguro apresentada, tampouco emitida a respectiva apólice, de modo que inexiste qualquer vínculo entre as partes, mas entre a recorrida e a Seguradora Porto Seguros Companhia de Seguros; c) artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, defendendo ser parte ilegítima no feito. Aduz que a recorrida, na qualidade de maior interessada no resultado da demanda, não só reconheceu o erro cometido, como também requereu a exclusão da insurgente do polo passivo da ação, tendo inclusive formulado pedido de desistência. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID. 37970002). Em sede de contrarrazões, a recorrida ELZA CARNEIRO DOS SANTOS formula pedido de publicação em nome da advogada SAMYLLE DE MIRANDA HAICK, OAB/DF 42.032 (ID. 38843743). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 758 do Código Civil, e 485, inciso VI e § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consoante narrado em inicial, “A autora sofreu um acidente de veículo ao retornar de seu trabalho até sua residência no dia 22/09/2020. (sic) o seguro contratado pela autora fora acionado e, de imediato, o veículo recolhido para a base do 2o Requerido. [DAUTO COELHO DOS SANTOS – ME] ( ) pugn[a] pelo deferimento total da demanda ante a falta de comprometimento total tanto da 1a Requerida, tendo em vista o tempo irrazoável de conserto; bem como da seguradora (2o Requerida), a qual não prestou o serviço adequado até o momento.” (ID28782410, p.p. 2-3). Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Em tese, tanto BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ré-apelante) quanto DAUTO COELHO DOS SANTOS – ME (ré-apelada) podem responder pelos efeitos da sentença. Além disto, nos termos do CDC e conforme muito bem definido em sentença, os réus respondem solidariamente: “No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva, ventilada pela primeira requerida, tampouco comporta acolhida. A matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica de consumo, devendo, pois, ser solvida à luz dos princípios que informam e disciplinam o microssistema provido pelo CDC, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, em eventual diálogo de fontes. Com isso, a responsabilidade das requeridas (e, por conseguinte, a legitimidade ad causam), como seguradora e oficina credenciada, decorre do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atuam, em regime de parceria, na mesma cadeia de fornecimento de serviços. Avulta evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva e solidária das requeridas, posto que a atuação conjunta, voltada ao fornecimento dos serviços aos consumidores, constitui fundamento jurídico para atrelar os atuantes da parceria, independentemente da específica função que venham a exercer no bojo da cadeia de consumo. ( ) Desse modo, sem prejuízo de ação de regresso, a responsabilidade por eventuais falhas na prestação dos serviços espraia seus efeitos para todos aqueles que, em regime de parceria, exercendo tarefas complementares, integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, por força da regra de solidariedade (art. 7o, parágrafo único, do CDC), que impõe sejam partilhados não apenas os lucros, mas também os riscos da atividade onerosamente desenvolvida no mercado. Há, portanto, relação jurídica subjacente, capaz de legitimar as requeridas a figurarem no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.” (ID28782524 – p.4). Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva” (ID. 33665477). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID. 37970002), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à recorrida ELZA CARNEIRO DOS SANTOS sejam feitas em nome da advogada SAMYLLE DE MIRANDA HAICK, OAB/DF 42.032 (ID. 38843743). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016